Tribunal: TJSP
Processo: 2059517-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos no1010688-57.2021.8.26.0005 da quantia remanescente de R$23.123,41. Inconformismo da agravante com alegação de impenhorabilidade e de excesso de execução, matérias já decididas em datas pretéritas, encontrando-se preclusas. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.